Tribunal: TJDFT
Processo: 0701043-51.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO INCOMPLETA DE DOCUMENTOS. PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao impetrante. O agravante sustenta sua hipossuficiência econômica e pretende a reforma da decisão. Sobreveio sentença nos autos de origem extinguindo o mandado de segurança sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, em razão da realização da prova do certame, objeto do mandamus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante, diante da documentação apresentada e do posterior recolhimento do preparo recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência de sentença nos autos originários não acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento, pois a controvérsia relativa à gratuidade de justiça permanece relevante diante da imposição das custas processuais ao impetrante.
4. A gratuidade de justiça exige demonstração de incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, nos termos dos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.
5. Embora a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goze de presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, §3o), o magistrado pode exigir comprovação adicional quando existirem dúvidas acerca da real condição econômica da parte.
6. O agravante não atende integralmente à determinação judicial para apresentação de documentação comprobatória da alegada hipossuficiência, pois junta apenas parte das declarações de imposto de renda e deixa de apresentar extratos bancários, comprovantes de rendimentos ou documentos aptos a demonstrar sua efetiva situação financeira.
7. O recolhimento voluntário do preparo do agravo de instrumento configura comportamento incompatível com a alegação de incapacidade financeira, caracterizando preclusão lógica e violação ao princípio que veda o venire contra factum proprium.
8. A ausência de comprovação idônea da hipossuficiência econômica, somada ao pagamento das custas recursais, confirma a correção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A superveniência de sentença no processo de origem não prejudica o agravo de instrumento que discute exclusivamente o indeferimento da gratuidade de justiça quando a definição da matéria repercute na obrigação de pagamento das custas processuais. 2. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada quando a parte não apresenta documentação suficiente para comprovar sua incapacidade financeira. 3. O recolhimento voluntário do preparo recursal constitui ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, caracterizando preclusão lógica e incidência do princípio que veda o venire contra factum proprium.”